Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO AO ACESSO À CONTA-CORRENTE. TEMPO INJUSTIFICADO. SUSPEITA DE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Ainda que possível o bloqueio temporário de conta-corrente com o objetivo de prevenir fraudes, a medida não pode se estender injustificadamente além do tempo necessário.
2. Dano moral configurado, ante a falha na prestação do serviço que inviabilizou o acesso à verba salarial creditada na conta-corrente. Compensação assegurada em valor (R$ 4.000,00) que não comporta redução.